Tribunal: TJDFT
Processo: 0715747-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715747-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE MENEZES MOTTA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Melhor analisando os autos, verifica-se que em verdade não houve perda do objeto recursal, uma vez que pendente de confirmação a decisão liminar que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, razão pela qual revogo a decisão ID 22576132, devendo o mérito do recurso ser julgado pelo colegiado. À Secretaria da Turma para incluir o presente agravo de instrumento em pauta para julgamento conjunto com a apelação cível no 0702728-52.2020.8.07.0017, nos moldes do disposto no art. 946, parágrafo único, do CPC. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora